Tribunal: TJSP
Processo: 1500887-62.2021.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Apelação. Lesão corporal leve (art. 129, §9o, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP, por duas vezes). Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica. Pleito defensivo visando à absolvição por insuficiência probatória. Parcial acolhimento. Delito de lesão corporal que ficou devidamente comprovado nos autos, pois baseado tanto na declaração da ofendida quanto na prova pericial. Em relação às

Ementa:
Apelação. Lesão corporal leve (art. 129, §9o, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP, por duas vezes). Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica. Pleito defensivo visando à absolvição por insuficiência probatória. Parcial acolhimento. Delito de lesão corporal que ficou devidamente comprovado nos autos, pois baseado tanto na declaração da ofendida quanto na prova pericial. Em relação às ameaças, contudo, o conjunto probatório se mostrou demasiadamente precário e incapaz de sustentar a condenação. Vítima que não se mostrou segura em seu depoimento, aparentando confundir datas e circunstâncias. Absolvição que se impõe. Dosimetria do delito remanescente que não comporta qualquer alteração. Prequestionamento efetuado. Recurso parcialmente provido.